Tribunal: TJDFT
Processo: 0739295-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO DE BOLETO. ATO IMPUTÁVEL A TERCEIRO. MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS LESIVOS À HONRA DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. O desconto indevido de valores em conta corrente, oriundo de ato praticado por terceiro, embora configure ato ilícito por parte da instituição financeira, não caracteriza hipótese que justifique a repetição em dobro do indébito, ante a inexistência de má-fé.
2. A falha na prestação de serviço decorrente de desconto indevido de valores em conta corrente não representa, por si só, danos de ordem moral in res ipsa, impondo que sejam demonstradas a efetiva ofensa a direitos da personalidade do correntista.
3. Não restando comprovado que o desconto realizado em conta corrente, realizado por terceiro mediante fraude, causou ofensa à honra objetiva ou subjetiva do autor, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.